Tribunal: TCU
Processo: 025.673/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de ilegalidades ocorridas para a aquisição de 320.000 máscaras cirúrgicas descartáveis pela Secretaria de Saúde de São Luís/MA, por meio dos contratos 100/2020 e 101/2020, firmados, respectivamente, com as empresas Precision Soluções e Diagnósticos Ltda. e C.J. Comércio Saneantes Ltda.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre indícios de irregularidades na aquisição de máscaras pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão reservada do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 10, § 1o, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 198, parágrafo único, e 237, inciso VI do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a promoção das citações propostas, com os ajustes consignados no Voto; 9.3. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis e ao Município de São Luís/MA, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.